Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-83.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028590-83.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), W C COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - CNPJ: 11.715.014/0001-08 (AGRAVADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA AYAKO IWATA - CPF: 777.618.201-04 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA SIQUEIRA - CPF: 577.095.051-04 (AGRAVADO), ROSANGELA VAZ DA SILVA - CPF: 618.358.541-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE CDA PELA EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude de pedido de desistência formulado pela exequente após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após o cancelamento da CDA por iniciativa da exequente, tendo havido manifestação útil da parte executada nos autos.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da L. nº 6.830/1980 não se aplica aos casos em que há resistência processual da parte executada antes do pedido de desistência formulado pela exequente.

4. Comprovada a apresentação de defesa por parte do executado, direcionada à demonstração de vícios na CDA, resta configurada a utilidade da atuação do advogado da parte contrária para o desfecho da demanda.

5. Nos termos do art. 90 do CPC/2015, incide o princípio da causalidade na fixação da verba honorária, sendo irrelevante a ausência de julgamento de mérito.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a sucumbência da Fazenda Pública em hipóteses nas quais a extinção decorre de desistência após a prática de atos processuais pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por desistência da exequente após manifestação útil da parte executada.

2. O princípio da causalidade rege a responsabilização pelo ônus da sucumbência mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §10, e 90; L. nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017; TJMT, Ap 88876/2017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que, nos autos da execução fiscal nº 1028590-83.2020.8.11.0002, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual, mantendo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da desistência da exequente, e determinou o pagamento de honorários advocatícios à parte executada.

O agravante sustenta, em síntese, que a extinção da execução fiscal decorreu de providência administrativa consistente no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA, operado de ofício pela própria Fazenda Pública, com posterior requerimento de desistência com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Alega que não houve qualquer manifestação útil do executado que pudesse ser considerada como causa para a extinção do feito, de modo que inexiste sucumbência ou proveito econômico em favor da parte executada, sendo indevida, por conseguinte, a fixação de verba honorária.

Requer a reforma da decisão monocrática, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios (Id. 271717379).

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a defesa apresentada anteriormente pelo executado, por meio de contestação que apontava fragilidades na CDA exequenda, foi o elemento que impulsionou a Fazenda Pública a rever administrativamente a constituição do crédito tributário, culminando no seu cancelamento.

Defende que a atuação do patrono da parte executada foi efetiva e indispensável para o desfecho do processo, razão pela qual é devida a verba honorária, com base no princípio da causalidade e nos artigos 85, §10, e 90 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o art. 26 da LEF não tem aplicação no caso concreto, pois o cancelamento ocorreu após a apresentação de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal (Id. 278091377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal n.º 1028590-83.2020.8.11.0002, sem resolução do mérito, e a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada.

A controvérsia ora devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da higidez da condenação da Fazenda Pública estadual em honorários advocatícios sucumbenciais, em hipótese na qual a execução fiscal foi extinta após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, promovido por iniciativa da própria exequente, sendo invocada, pela agravante, a suposta ausência de participação processual útil da parte executada.

Inicialmente, cumpre observar que, em que pese as alegações da parte agravante no sentido de que a extinção do feito decorreu exclusivamente de cancelamento administrativo da CDA, constata-se dos autos que houve efetiva manifestação da parte executada, com a juntada de contestação anterior ao pedido de desistência da ação. Tal defesa, conforme consta das peças processuais, foi apresentada com argumentação voltada à demonstração de vícios formais e materiais no título executivo, pugnando pela extinção da execução.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que, em casos de extinção de execução fiscal por iniciativa da Fazenda Pública, após a citação do executado e apresentação de defesa, não incide a regra do art. 26 da Lei n.º 6.830/80, mas sim o princípio da causalidade, nos termos dos arts. 85, §10, e 90 do Código de Processo Civil. Isso porque, nesse cenário, considera-se que a atuação da parte executada contribuiu para a revisão da constituição do crédito tributário e, consequentemente, para o encerramento do feito.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

No caso concreto, não se está diante de mera inércia do executado ou de extinção prematura antes da citação. Ao contrário, há comprovação da prática de ato processual relevante por parte da defesa, circunstância que evidencia a utilidade da atuação profissional do advogado da parte contrária. A decisão de cancelamento da CDA, ainda que motivada por análise administrativa, não se deu dissociada da instância judicial, pois foi formalizada nos autos apenas após a provocação defensiva.

A tese sustentada pelo Estado de que a ausência de manifestação de mérito por parte do executado isentaria o ente público do pagamento de honorários não encontra amparo legal. A legislação processual civil vigente estabelece, de forma clara, que os honorários são devidos inclusive nos casos de extinção sem resolução do mérito, quando restar evidenciado que o autor deu causa à propositura da demanda e à sua manutenção até o momento do arquivamento, conforme art. 90 do CPC.

Ademais, a extinção da execução importou em evidente proveito econômico à parte executada, que se viu desobrigada do cumprimento de obrigação pecuniária indevida, não sendo admissível sustentar que, na ausência de sentença de mérito, inexiste sucumbência. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a existência de sucumbência em hipóteses análogas, notadamente quando a desistência da exequente ocorre após impugnação judicial da dívida.

Por fim, cumpre registrar que a condenação em honorários não se revela desproporcional ou desarrazoada, tendo sido inclusive arbitrada com base no princípio da moderação, haja vista a redução da verba à metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC, em razão da ausência de efetivo enfrentamento de mérito pela via de sentença.

À luz do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo nos autos qualquer elemento novo que justifique sua reforma. A atuação da parte executada foi útil, configurou resistência processual e induziu, ainda que indiretamente, a revisão administrativa da cobrança, sendo, portanto, devida a verba honorária sucumbencial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025